Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716713-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA MOREIRA CORREA DE ARAÚJO FARIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705148-60.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em sua conta bancária. Inicialmente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, defende a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária, porquanto de caráter salarial. Aduz que está comprovada a origem salarial do valor, que, inclusive, é necessário para o pagamento de diversos compromissos financeiros, podendo causar prejuízos à subsistência da devedora e de sua família. Indica que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ressalta que devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto e que, no caso em análise, a agravante já possui uma filha e está novamente gestante, com a realização mensal de exames, além de ter um empréstimo descontado em contracheque e outra em conta corrente, sendo que toda a verba salarial é necessária à subsistência. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, confirmando a impenhorabilidade dos valores. Preparo recolhido nos IDs 35617860 e 35617863. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 35617040): Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em cédula de crédito bancário em que, mediante o sistema Sisbajud, houve bloqueio de R$ 1.172,42 das aplicações financeiras da executada Renata Moreira Correa de Araújo Faria. Sob o argumento de que se trata de verba alimentar, a parte requer o desbloqueio, com fulcro no inciso IV do artigo 833 do CPC (id. 121501494). Já o credor, sustenta que a prova é frágil e pugna pela permanência do bloqueio e conversão em penhora. É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos extratos bancários juntados pela devedora que no dia 04/04/2022 foi depositada na conta bancária sua remuneração, no valor de R$ 10.768,95; e que no dia 26/04/2022 sobreveio bloqueio judicial de R$ 1.172,42 (id. 122788616). Verifica-se que na conta são depositados valores referentes a seu salário e não há outros depósitos que indiquem provir de outra fonte de renda. Portanto, é o que bastaria para afastar a penhora, pois factível que tenha atingido verba alimentar, o que atrai o óbice previsto no artigo 833, IV do CPC. Todavia, convém rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade (inc. IV do art. 833 do CPC) para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o bloqueio atingiu cerca de 10% da remuneração da devedora, percentual este que não representa risco à sua subsistência, motivo por que o mantenho, na foram acima fundamentada. Posto isso, rejeito a impugnação da devedora e determino, logo que preclusa esta decisão, a liberação da cifra ao credor. Após, venha planilha do débito e indique o credor bens passíveis de penhora. No silêncio, o processo ficará suspenso por 1 (um) ano ante a ausência de bens, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. Intimem-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No entanto, sobre a impenhorabilidade da verba salarial atribuída pelo artigo 833, IV do CPC, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que ela pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, cabível a penhora restrita ao percentual de 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1415199, 07052113820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, ainda que demonstrado que o valor penhorado se refere às verbas salariais da ora agravada, necessário manter a penhora, já que não evidenciado que afetará a subsistência da executada, nem de sua família. Neste sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECENDENTES DO STJ. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar. 3. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1423007, 07051265220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC. 2. É possível penhorar 30% do salário do devedor se, após a constrição judicial, remanescer valor de salário suficiente à subsistência digna deste e de seus familiares. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414510, 07343021320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, conforme destacado pelo juízo de origem, o valor penhorado alcança pouco mais de 10% da renda líquida da agravante, corroborando a preservação do mínimo existencial a ela e à sua família. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 17:35:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador